Tribunal: CARF
Processo: 11128.723031/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como por embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, c e e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723031/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.990 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como por
embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa
prevista no art. 107, IV, “c” e “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o
prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia
espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por
si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo
se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723031/2011-83
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723031/2011-83

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa aplicada
pela falta da prestação de informações sobre operações executadas, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora informou os
dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização.
Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44, enquadra esse
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraçço,
cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese,
ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a
prestação de informações.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2012 PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. A prestação intempestiva de dados
sobre veículo, operação ou carga transportada é punida com multa específica que, em
regra, é aplicável em relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído,
após o prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e vício formal do auto de infração, no mérito
alega a não caracterização da infração e denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723031/2011-83

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$
20.000,00 (vinte mil reais) devido ao descumprimento de 4 obrigações acessórias de prestar
informações sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como a quem, por qualquer meio
ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alíneas "c" e "e", do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do
julgado de primeira instância.
Preliminares
Legitimidade passiva
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora recorrente que teria agido como agente
de navegação e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo/navegação como representante do
transportador nas operações aduaneira e dessa forma responde diante das autoridades portuárias
quando no exercício das atribuições próprias da atividade de agenciamento, assumindo, dessa
forma, solidariamente, a sujeição passiva da obrigação de prestar a informação, devendo,
portanto, responder pela penalidade cabível, na hipótese de eventual descumprimento das
obrigações acessórias previstas na legislação, conforme visto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
[...]
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723031/2011-83

nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada
responde pela multa sancionadora da referida infração.
(...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva
afastada.
(...)
Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido."
(Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No
Acórdão 3802-002.315)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, foi aprovada recentemente a súmula vinculante CARF n.o 187
que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723031/2011-83

O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.” (Processo
no 11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955; Relatora Conselheira Lara
Moura Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Pelas razões acima, concluo por afastar a alegação de ilegitimidade passiva e
rejeitar a preliminar.
Vício Formal no Auto de Infração - Nulidade
Ainda em sede preliminar o recorrente alega que o auto de infração carece de
vício formal nas seguintes palavras:
A despeito da interpretação dada pela decisão, o fato é que o auto de infração não é tão
claro como quer fazer crer. A descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao recorrente
exercer amplamente o seu direito de defesa. Ademais, não basta apenas consultar o auto
de infração verificando os documentos anexados. É necessário que o próprio auto de
infração esclareça os elementos que ensejaram a aplicação da multa.
Se a conduta da recorrente foi considerada uma infração, deveria o fato gerador estar
devidamente descrito e caracterizado, estabelecendo uma perfeita correlação entre esses
dois aspectos: o suposto ato infrator e o dispositivo legal infringido. Isso porque o
enquadramento legal da conduta deverá ser claro o suficiente para que o suposto infrator
reúna condições de analisá-lo e, consequentemente exercer amplamente o seu direito de
defesa.
Como já mencionado em sua defesa, a ora recorrente destacou que as instâncias
administrativas superiores devem conhecer os fatos tal qual eles ocorreram para, a partir
disso, realizar um juízo de valor e verificar se houve a subsunção do fato à norma
supostamente violada.
Como se vê, alega a recorrente que o auto de infração é nulo porque não contem
descrição detalhada dos fatos que fundamentem a autuação. Entendo que há um equívoco nessa
afirmação, posto que no Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, que justificou
a penalidade aplicada bem como toda a descrição dos fatos (e-fls 04), sendo de fácil constatação
que a fiscalização apurou irregularidades em desacordo com o art. 107, IV, alíneas "c" e "e", do
Decreto-lei n.o 37/1966.
As hipóteses de nulidade estão descritas no art. 59 do Decreto 70.235/72, que
preconiza:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723031/2011-83

O recorrente reclama que que há vícios formais no auto de infração, contrariando
o artigo 10 também do Decreto 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ocorre que ao analisar o auto não se verifica a ausência dos requisitos previstos
no aludido artigo, bem como não há nenhuma das situações previstas no artigo 59. O auto foi
lavrado por autoridade competente e o direito de defesa foi contemplado. Os requisitos formais
também foram respeitados, tanto que possibilitou a recorrente identificar as razões pelas quais
foi autuada e o embasamento legal da referida autuação.
Nesse sentido, concluo por afastar a alegação de vício formal no auto de infração
– nulidade, assim rejeitar a preliminar.
Diante do exposto, rejeito as preliminares.
MÉRITO
Da infração imposta
Alega ainda a parte recorrente a inaplicabilidade da multa e ausência de
motivação descrita no auto de infração, pois entende que deveria haver a informação quanto ao
embaraço causado à fiscalização.
Em análise ao que constou no Auto de Infração, há a informação de que a
recorrente registrou no Siscomex informações de embarques que não ocorreram de fato e que tal
conduta gerou averbação automática indevidamente, veja-se:
AI: A empresa acima identificada registrou no Siscomex os dados de embarque das
mercadorias desembaraçadas através das Declarações de Despacho de Exportação
DDE’s 2110054407/0; 2110102123/3, 2110748135/0 e Declaração Simplificada de
Exportação 2100219618/7, sem que tivesse efetivamente ocorrido o embarque das
respectivas cargas, ocasionando, indevidamente, a averbação automática das
DDE’s/DSE mencionadas.
Consta declaração dos terminais depositários e/ou da própria agência de navegação
confirmando o não embarque das cargas (e assim a averbação indevida dos despachos
de exportação).
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723031/2011-83

O referido auto complementa ainda que:
Portanto, se houve averbação automática do despacho, indevidamente, foi porque foi
inserida uma informação não verdadeira no Siscomex, pelo transportador, distorcendo a
realidade dos fatos, o que caracteriza embaraço ou impedimento à ação da fiscalização
aduaneira de acordo com a legislação supra citada, como também caracteriza prestação
de informações em desacordo com as normas aduaneiras (deixar de prestar informação
sobre a carga transportada, na forma e no momento estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil). Infrações previstas no art.107, inciso IV, alíneas “c” e “e” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966 com a redação dada pelo art.77 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Com a averbação indevida do despacho de exportação, foi afetada a confiabilidade no
sistema Siscomex, em cujas informações a fiscalização se baseia para tomada de
decisões.
A responsabilidade pela informação dos dados de embarque é do transportador, e é
através da confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do registro dos dados
pertinentes que a averbação ocorre no Sistema (art.46, parágrafo 1o da Instrução
Normativa SRF no 028, de 27/04/1994).
Acrescente-se ainda que, de acordo com o parágrafo único do art.48 da Instrução
Normativa mencionada acima, a averbação automática não prejudica a apuração da
responsabilidade, por eventuais ERROS ou fraudes constatados após o desembaraço e o
embarque da mercadoria, e a aplicação, aos responsáveis, das sanções administrativas,
fiscais, cambiais e penais cabíveis.
O Recurso Voluntário reconhece que houve prestação de informação
intempestiva, e relata que dentro da operação de transporte marítimo depende de informações de
terceiros para fazer as inclusões e retificações necessárias para que a carga seja transportada,
vejamos os destaques:
O auto de infração dispõe que a aplicação da multa teve como base o art. 44 da IN SRF
28/1994, que determina: “o descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts.
37, 41 e § 3o do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art.
107 do Decreto lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de
agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.”
Ademais, a pena aplicada encontra suporte ainda no art. 37 da mencionada IN SRF
28/94 que diz que “o transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos
(...)”. Portanto, no caso em referência não houve o descumprimento da determinação
legal. O registro houve, mesmo que a destempo. Trata-se de um tipo diferenciado e,
considerando que a penalidade administrativa não admite a utilização do recurso da
analogia e tampouco a interpretação extensiva, deverá a infração apontada ser
desconsiderada por flagrante inadequação ao tipo legal.
A posição ocupada pelo transportador dentro do mecanismo do transporte marítimo
lhe impõe o ônus de efetuar as inclusões e alterações necessárias para que a carga
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723031/2011-83

transportada chegue ao seu destino final de forma íntegra, cumprindo o contrato de
transporte. Ocorre que, regularmente, os dados necessários são fornecidos por terceiros,
intervenientes na relação decorrente do transporte marítimo internacional.
A autoridade fiscal menciona que a recorrente incorreu no disposto no art. 44 da
IN 28/1994, impondo-lhe a prática de ação que implica em embaraço à fiscalização.
Fácil verificar que da leitura da expressão do art. 107, IV, alíneas “c” e “e”, do
Decreto-lei n.o 37/1966, a penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou
cargas neles transportadas, ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à
Secretaria da Receita Federal na forma e prazo por ela prevista:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e"
(grifei)
O entendimento deste julgador é de que a informação correta não foi prestada
dentro do prazo razoável. Ora, se restou caracterizada a ocorrência de informação equivocada, a
conduta é tipificada no ordenamento jurídico e passível de penalidade pelo Decreto Lei No
37/1966.
A recorrente ainda busca destacar que sua conduta não caracteriza o tipo legal sob
o qual se justifica a imposição de multa, que as informações foram prestadas oportunamente,
antes que a própria fiscalização as solicitassem e que a autuação só ocorreu após a prestação das
informações.
Ocorre que, o atraso no registro da informação correta no sistema de cargas, e o
embaraço no despacho aduaneiro restou configurado, sendo cabível a aplicação da multa prevista
na legislação, tendo em vista que a previsão legal tem justamente a finalidade de coibir tais
situações, independente da intenção do agente, pois assim consta no Regulamento Aduaneiro,
Decreto n.o 6.759 de 2009:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Nesse sentido importante trazer precedente desta turma de julgamento no acórdão
n.o 3201-008.812, de relatoria da ilustre Conselheira Mara Sifuentes, no qual destaco os enxertos
abaixo:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723031/2011-83

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decretolei no
37/66. (...)
Assim, não assiste razão a recorrente no mérito, pelos motivos acima expostos,
devendo ser mantida integralmente a autuação.
Denúncia Espontânea
Alega o recorrente esta amparado pelo art. 138 do CTN que diz a norma: “A
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso,
do pagamento do tributo devido (...)” e que não houve início do procedimento fiscal até que
fossem prestadas as informações corretas ao sistema.
Sobre esse tema, que já é recorrente neste conselho, a Solução de Consulta Interna
Cosit no 8, de 30/05/2016 já se pronunciou:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for
possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto no 8.010, de 201
Já no âmbito do CARF o tema é objeto de Súmula Vinculante, conforme disposto
no RICARF:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa maneira foi ementado o acórdão no 3802002.311, de relatoria do ex-
Conselheiro SOLON SEHN, no qual destaco os enxertos abaixo:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723031/2011-83

MULTA REGULAMENTAR. ATRASO. INFORMAÇÕES. SISCOMEX.
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais caracterizados pelo atraso na prestação de informação da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, decorrente do art. 40 da Lei no
12.350/2010. A aplicação deste dispositivo deve-se considerar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo. Nestas a
aplicação da denúncia espontânea implicaria o esvaziamento do dever instrumental, que
poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do sujeito passivo.
Destaque para o trecho retirado do voto condutor:
(...)
Destarte, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer ou
nãofazer extemporâneo do sujeito passivo implicaria o esvaziamento do dever
instrumental, que poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do
sujeito passivo. Exegese dessa natureza comprometeria toda a funcionalidade dos
deveres instrumentais no sistema tributária.
Destaca-se, nesse sentido, a doutrina de Yoshiaki Ichihara:
“Caso se entenda que o descumprimento de dever instrumental formal possa ser
denunciado e corrigido sem o pagamento das multas decorrentes, na prática não haverá
mais
infração
da
obrigação acessória. Seria, a rigor, uma verdadeira anistia, que
somente poderá ser concedida por lei específica. Exemplificando, uma empresa que
deixou de registrar e escriturar livros fiscais, com a denúncia espontânea da infração,
se assim se entender, não haverá mais multa, e a aplicação da lei
tributária estará integralmente frustrada” 5.
Entendese, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do Decreto-
Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à
administração aduaneira relativa à carga transportada.
(...)
Por essas razões entendo que não resta configurada a denúncia espontânea se
houve atraso na prestação da informação.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.990 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723031/2011-83

Fl. 281
DF CARF MF
Original